Tribunal: TJMT
Processo: 1026665-78.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026665-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. B. D. V. - CPF: 069.020.591-01 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), RENATA BEZERRA DA SILVA - CPF: 880.134.051-68 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BEZERRA DA SILVA - CPF: 880.134.051-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026665-78.2022.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO

-
RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de problemas técnicos caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

A alteração de voo adquirido, sem aviso prévio, conforme o estabelecido pelo
A
rt
. 12º
Resolução Nº 400 da ANAC, bem como a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea, caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026665-78.2022.8.11.0003

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: A. B. D. V.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais, proposta por
A. B. D. V.
em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 8.000,00, a serem atualizados pelo INPC, a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 216867188): Primeiramente, alega sobre o índice de eficiência da empresa. Afirma que o voo adquirido pelo apelado sofreu uma mudança em razão da malha aérea. No entanto, a ora apelante tomou todas as providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Subsidiariamente requer a minoração do
quantum.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.

216867194).

A d. Procuradoria manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 223948672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026665-78.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a parte autora que adquiriu passagem aérea para o dia 07.10.2022, partindo de Rondonópolis/MT, para chegar ao destino Campinas/SP, com retorno de São Paulo no dia 09.10.2022 e chegada em Rondonópolis no dia 10.10.2022 à 00h50min.

Relatou que ao tentar realizar o check-in de retorno, verificou que o seu voo havia sido cancelado e redesignado para o dia seguinte, sem aviso prévio ou solução para minimizar os prejuízos.

Alegam que sofreu danos morais em razão da alteração do voo e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Restou incontroverso nos autos a alteração do voo pela companhia aérea requerida e que inicialmente, o autor teria o seu voo realocado para 2 dias após o contratado, e somente após entrar em contato com a requerida, conseguiu a realocação para Cuiabá/MT, sem o devido suporte para o retorno a Rondonópolis/MT.

No entanto, em que pese a apelante alegar que o cancelamento do voo adquirido pela autora fora motivado exclusivamente pela malha aérea, sabe-se que a ocorrência de problemas técnicos, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Registra-se que, para voos nacionais, a empresa deve informar ao passageiro sobre qualquer alteração no itinerário, com até 72h horas antes da data do voo original, conforme estabelecido pelo art. 12° da Resolução Nº 400 da ANAC (Agência nacional de Aviação Civil):

“Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. ”

No caso, em que pese as alegações da companhia, restou controverso nos autos o aviso antecipado da alteração do voo. Isso porque, a empresa não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a notificação prévia, tampouco a efetividade do serviço, limitando-se a colacionar aos autos
“prints”
de tela sistêmica
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – NÃO COMPROVADA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA –
PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA ÀS DEMANDANTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA
– RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A companhia aérea responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil.
4. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1039929-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE . DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CAUSA EXCLUDENTE. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO FORNECEDOR. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO FORNECEDOR. É ônus do fornecedor de serviços provar a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, como a inexistência de defeito do serviço prestado, e/ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. CAUSA EXCLUDENTE NÃO CONSTATADA. A ocorrência de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.
3. DANO MORAL ?IN RE IPSA? O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. Deve ser majorado o valor da indenização fixada a título de danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos critérios inerentes à sua fixação (proporcionalidade e razoabilidade). 5. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL. Tendo em vista a sucumbência também em grau recursal, hei por bem majorar a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO. (TJ-GO XXXXX20198090051, Relator: DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022)

Dessa forma, a alteração do voo adquirido pelo autor, com a notificação tardia e a ausência de assistência adequada ao passageiro pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. 1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC).
Cancelamento de voo sem prévio aviso, com disponibilização de novo voo 5 dias depois da data originalmente contratada, com mais conexões. Alegação de que o cancelamento decorreu de "remanejamento da malha aérea" em razão da pandemia de COVID-19. Ausência de excludente de responsabilidade. Hipótese que configura fortuito interno. Além de a ré não ter trazido qualquer prova do alegado remanejamento da malha aérea, não comprovou a vigência de qualquer ato de império estatal impedido decolagens no período em questão, tendo, ainda, descumprido os artigos 2º e 6º-A da Resolução nº 556, de 13.05.2020, da ANAC, editada justamente em razão da pandemia de COVID-19, e vigente por ocasião do voo da autora. 2. Dano moral configurado.
Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. 2.1. Dano moral. Indenização. Juros moratórios. Termo Inicial. Data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil). 3. Danos materiais comprovados. Gastos com transporte de ida e volta ao aeroporto no dia do cancelamento, e gastos de ida a aeroporto localizado em outro Município no dia da viagem. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004646-80.2020.8.26.0278; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Cancelamento de voo e realocação da autora após 5 (cinco) dias da data do voo inicialmente contratado, sem assistência com alimentação e hospedagem. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1020972-33.2021.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 8.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequada ao caso.

Dessa forma, os valores comprovadamente gastos pela autora devem ser restituídos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Por fim, com a manutenção da r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação (Art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024